Tribunal: TJSP
Processo: 2118840-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO ANULATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA, PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, E PARA SE IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AUTORA NO CADIN MUNICIPAL – Ocorrência – Seguro-garantia com prazo de vigência determinada que se presta para tais fins – Precedentes da Corte e da Câmara – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO ANULATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA, PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, E PARA SE IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AUTORA NO CADIN MUNICIPAL – Ocorrência – Seguro-garantia com prazo de vigência determinada que se presta para tais fins – Precedentes da Corte e da Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118840-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIM
S.A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118840-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.946 - bhs
2
Voto no 34.946
Agravo de Instrumento no 2118840-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: TIM S/A
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
AÇÃO
ANULATÓRIA
APRESENTAÇÃO DE SEGURO-
GARANTIA, PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, E PARA SE
IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AUTORA NO CADIN
MUNICIPAL Ocorrência Seguro-garantia com prazo
de vigência determinada que se presta para tais fins

Precedentes da Corte e da Câmara Decisão reformada
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
antecipação da tutela recursal interposto no prazo legal por Tim S/A em
face da r. decisão, ora agravada, prolatada às fls. 362/364 dos autos
principais, que condicionou a aceitação do seguro garantia à vigência da
apólice por prazo indeterminado.
Irresignada, a agravante aduz inexistir previsão legal para a
exigência de contratação de apólice de seguro por prazo indeterminado
para fins de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e
para obstar a inclusão de seus dados no Cadin Municipal.
Aponta, inclusive, inexistir no mercado, oferta de seguro
garantia que tenha vigência por prazo indeterminado, conforme exigido
na r. decisão ora agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118840-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.946 - bhs
3
Defende que a contração de seguro garantia vigente por
prazo determinado, sujeito à renovação automática, não prejudica o
Município de São Paulo, ora agravado.
Isso porque, caso não haja renovação do seguro garantia, a
tutela poderá ser revogada, e, por via de consequência, haverá inclusão
da agravante no Cadin Municipal e vedação à emissão de Certidão
Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa.
Cita, para fundamentar o seu direito, jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça.
Alega haver probabilidade do direito alegado e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que necessita
da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa para participar
de procedimentos licitatórios, e visa à obtenção de crédito e
financiamento no mercado, motivo pelo qual não pode ter seu nome
inscrito no Cadin.
Despacho de fls. 429/430 que deferiu a antecipação da
tutela recursal.
Contraminuta de agravo de instrumento às fls. 435/440.
É o relatório.
Mantém-se a decisão de fls. 429/430, agora com ares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118840-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.946 - bhs
4
definitivos.
Dos autos se verifica que a discussão da presente lide se
encerra na exigência do r. juízo “a quo” de que o seguro garantia
apresentado pela agravante - para os fins de se determinar a não
inclusão dos seus dados no CADIN e a emissão de Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa - seja por prazo indeterminado.
Pois bem, sobre o tema, a Circular SUSEP no 477/2013,
que dispõe sobre o seguro garantia, divulgando condições padronizadas
para sua realização, em conformidade com as disposições do Código
Civil, exige prazo de vigência da apólice, necessária para fins de
apuração do prêmio, cabendo ao tomador promover sua renovação.
No mesmo sentido, inclusive, está a Portaria no 164/2014
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que estabelece os
requisitos para aceitação do seguro nas execuções fiscais federais e
determina que a respectiva apólice deverá ter vigência de dois anos.
Com isso, a apólice por prazo determinado apresentado
pela agravante se amolda às exigências previstas acima, de modo a
inexistir óbice à sua apresentação para os fins pretendidos, pois,
conforme bem salientado pelo i. Des. Paulo Dimas1 “em que pese a
indicação de prazo determinado de vigência da apólice do seguro, nada
obsta que esse prazo seja prorrogado, com apresentação da nova apólice; e,
caso essa renovação não ocorra, caberá ao juízo competente a revogação da
1 TJSP; Agravo de Instrumento 3000149-18.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118840-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.946 - bhs
5
tutela, ante o esvaziamento da garantia” .
Neste sentido, ainda, cumpre salientar que a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça é uníssona quanto à admissibilidade de
seguro-garantia por prazo determinado, observa-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Seguro
garantia. Decisão que acolheu recusa do Município.
Exigência
de
vigência
por
prazo
indeterminado.
Descabimento. Necessidade de prazo determinado para fins
de apuração do prêmio, cabendo ao tomador promover sua
renovação, sob pena de eventuais embargos não serem mais
conhecidos por ausência de requisito específico de
admissibilidade. Acréscimo de 30% previsto no art. 848
CPC. Descabimento. Exigência prevista apenas para os
casos de substituição de penhora em execução fiscal.
Recurso provido2”. [grifou-se].
“AÇÃO ANULATÓRIA Multa aplicada pelo PROCON
Juízo "a quo" que deferiu o oferecimento de seguro-
garantia, suspendendo a exigibilidade do crédito, nos
termos do art. 151, II, do CTN
Decisório que merece
subsistir
Débito em causa que não tem natureza
tributária, razão pela qual não tem lugar a aplicação do
CTN, bem como da Súmula 112 do STJ Admissibilidade
da aceitação da apólice do seguro garantia com prazo
determinado de vigência, ante a possibilidade de sua
prorrogação Exigência de acréscimo de 30% (trinta por
cento) ao valor do débito que, outrossim, não se aplica no
caso de garantia originária do juízo, ficando limitada à
hipótese de substituição da penhora, como prevê o art. 848,
par. único, do CPC/2015
Diferença apontada entre o
valor exigido pela agravante e o valor assegurado que é
mínima, sendo possível a sua atualização, nos termos
fixados na apólice Agravo não provido3.”[grifou-se].
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2115666-88.2018.8.26.0000; Relator (a): João Alberto Pezarini;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 11/03/2019.
3 TJSP; Agravo de Instrumento 3000149-18.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118840-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.946 - bhs
6
Com essas considerações, reforma-se a r. decisão ora
guerreada, a fim de se determinar a emissão de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa, bem como obstar a inclusão do nome da
agravante no Cadin Municipal.
Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso,
para os fins e nos termos acima indicados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)